Tribunal: STF
Processo: RHC 243998
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Leonardo dos Santos Miranda de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 918.441/MG.



    Colho do ato impugnado:



    Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO DOS SANTOS MIRANDA DE SOUZA contra decisão monocrática, de minha lavra, que, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no julgamento da Apelação n. 1.0699.16.000306- 6/001. 



    Consta dos autos que, em 29/11/2016, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ubá/MG impronunciou o paciente (ora agravante) e o corréu Vinicius de Oliveira Bovareto Rezende da imputação contida na denúncia pelo suposto crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (e-STJ fls. 214/216). 



    Inconformado com a prestação jurisdicional entregue, o Ministério Público de Minas Gerais recorreu, a fim de que os réus sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    Em sessão de julgamento realizada no dia 23/3/2021, a 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso ministerial, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 218)



    [...]



     Sem recursos da defesa, o referido acórdão transitou em julgado, sendo designada data para a realização da sessão plenária (e-STJ fls. 235/236). 



    Daí o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado perante esta Corte Superior após mais de 3 (três) anos do julgamento do acórdão impugnado, no qual o impetrante sustenta que o paciente sofre flagrante constrangimento ilegal, tendo em vista que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais se baseou apenas no "Princípio do In Dubio Pro Societate", que não constitui indício suficiente para a decisão de pronúncia. 



    Ao final, pugna, liminarmente, para se determinar a imediata suspensão da sessão de julgamento designada para o dia 24/9/2025, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. 



    No mérito, requer seja concedida a ordem para restabelecer a decisão de impronúncia. No entanto, em decisão monocrática proferida no dia 5/6/2024, esta relatoria indeferiu liminarmente o habeas corpus, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 241/245). 



    No presente agravo regimental (e-STJ fls. 249/265), a defesa renova os mesmos fundamentos da inicial do mandamus e insiste no reconhecimento da ilegalidade da decisão de pronúncia, pois baseada no "Princípio do In Dubio Pro Societate", ou seja, apenas em achismo que teria o agravante fornecido a arma do crime. (eDOC 29)



    No STJ, os recursos foram inexitosos.



    Neste recurso, o recorrente requer “A concessão do Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus para reestabelecer a decisão de impronúncia proferida Meritíssimo Juiz Primevo em respeito ao Juízo que está mais próximo das provas e do Princípio do In Dubio Pro Reo, decisão que se encontra alinhada ao entendimento das Cortes Superiores.” (eDOC 34)



    A PGR opina pelo improvimento do recurso, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA EM SEDE DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO STJ, DIANTE DA PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.(eDOC 59)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Ainda que se supere a falta de regularidade formal, o recurso não merece prosperar, visto que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. 



    Conforme foi dito na decisão impugnada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021).



      Ora, uma vez que, in casu, o Tribunal de origem julgou o recurso objurgado neste writ em 23/3/2021 e somente no dia 31/5/2024 (e-STJ fl. 1), após mais de 3 (três) anos, foi impetrado o presente habeas corpus, o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão. 



    Noutras palavras, inobstante os argumentos defensivos, em deferência à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sob pena de preclusão temporal.



    [...]



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus substitutiva de revisão criminal.



    [...]



    Ademais, cumpre destacar que, uma vez que o acórdão impugnado foi proferido há mais de 3 anos, tendo a defesa se insurgido contra esse acórdão apenas na presente oportunidade (31/5/2024), após a designação da sessão plenária, demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira, que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 29)



    Veja-se: após o provimento do recurso da acusação, no sentido de se determinar a pronúncia do recorrente, a defesa se conformou e deixou a decisão transitar em julgado, ainda no ano de 2021.



    Somente depois da designação da sessão plenária, três anos depois, a defesa resolveu se insurgir contra aquele acórdão.



    O réu não pode guardar para si uma nulidade, relativa ou absoluta, para suscitá-la quando bem entender, na configuração de nulidade de algibeira.



    Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011). E mais:



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Inexistência de vício no acórdão embargado. 3. Alegação de nulidade. Preclusão. 4. Embargante que, após a ocorrência da suposta nulidade, veio a esta Corte por meio de outro habeas corpus, impetrado pela mesma advogada, e nada falou a respeito da nulidade que ora pretende ver reconhecida. Ausência de boa-fé. 5. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 6. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao arquivo, independentemente de publicação do acórdão. (ED no AgR no HC 195.109, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2021)



    Ademais, não há ilegalidade no acórdão proferido pelo TJMG, que determinou a pronúncia do recorrente. (eDOC 11)



    Muito embora o Tribunal a quo haja invocado o princípio in dubio pro societate, verifico que, na verdade, tal invocação se deu em razão da conclusão de que será sempre o Tribunal do Júri o juízo natural nos casos de crimes dolosos contra a vida e não porque não há indícios de autoria e materialidade, como ocorreu no precedente invocado pelo recorrente.



    Assim, em quase todas as decisões de pronúncia, ainda é possível encontrar a invocação do princípio in dubio pro societate sem que, na essência, ele tenha sido o fundamento, como na espécie.



    Veja-se o teor do acórdão:



    Ainda na fase de formação da opinio delicti, o acusado Vinicius de Oliveira afirmou que era muito amigo de Walace, mas que posteriormente o vinculo existente entre ambos começou a se enfraquecer, já que o interrogando começou a ganhar bastante dinheiro na venda de drogas, passando os usuários a darem preferência ao ponto controlado pelo interrogando, o que despertou certa inveja em Walace. Alegou ter passado a receber informações no sentido de que Walace estaria tramando sua morte e que, por conta disso, resolveu dar cabo a vida deste como forma de se proteger. Relatou que no dia dos fatos teria pegado emprestado uma motocicleta Honda Fan de cor vermelha e, durante o trajeto, um conhecido de vista cujo nome não sabe apontar, lhe pediu carona, o que foi aceito pelo interrogando. Durante o trajeto, reportou que o carona teria sacado uma arma de fogo e, sem que o interrogando soubesse de sua intenção, efetuou disparos contra Walace.



    [...]



    Não menos relevante destacar o que afirmado por Kennedy de Almeida, ao dizer que Vinicius havia pegado a motocicleta do depoente emprestada e, posteriormente retornou dizendo que havia matado Walace e que era para o depoente não sair com o veículo em via pública. Disse, ainda, que Vinicius, vulgo Pokemon, teria atribuído o assassinato de Walace ao fato deste supostamente ter participado da morte de "Gogonha". Segundo informado Por Kennedy, Vinicius ainda teria dito que após passar a se relacionar com a ex-namorada do ofendido, este passou a ameaçar aquele de morte. Declarou, outrossim, que Vinicius teria comparecido até o enterro da vítima como forma de criar um álibi, nos seguintes termos:



    [...]



    Sob o crivo do contraditório, Kennedy ratificou seu depoimento inquisitorial, acrescentando que "Vinicius não disse como matou Walace, apenas falou que matou." (fl.131). (eDOC 11, p. 10)



    Como se vê, a testemunha confirmou a versão do Ministério Público, de modo que não se está a pronunciar o paciente com fundamento no princípio in dubio pro societate, ainda que o Tribunal tenha registrado que esse seria o fundamento.



    Assim, o presente caso não tem nenhuma relação com o precedente trazido pelo recorrente, em que se assentou a impossibilidade de pronúncia com fundamento do princípio in dubio pro societate.



    No HC 227.328/PR, concedi a ordem para restabelecer a sentença de impronúncia, porquanto apenas havia testemunhas de “ouvir dizer”. Nos autos do ARE 1.067.392, a Segunda Turma da Corte concedeu a ordem pelos mesmos motivos: pronúncia com fundamento em testemunho de “ouvir dizer”.



    Não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente